Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-12.2020.8.11.0077
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000134-12.2020.8.11.0077 – CLASSE 417 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
APELANTE :- PABLO DA COSTA RODRIGUES
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO COM LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR O INTENTO DOS AGENTES EM MATAR A VÍTIMA NA SUBTRAÇÃO DO BEM – DIVERSOS GOLPES DE FACA NO PESCOÇO, TÓRAX E BRAÇOS – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO – INVIABILIDADE – COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO DOS AGENTE E A MORTE DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Inviável a desclassificação do delito de latrocínio para roubo com lesão corporal grave se o modus operandi empregado na ação do agente e da comparsa, demonstra dolo intenso de que assumiram o risco do mau injusto grave, visto que foram desferidos diversos golpes de faca em regiões vitais da vítima, no momento do roubo, a configurar a ocorrência do delito de latrocínio.
2) Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para a modalidade tentada, quando demonstrado nos autos que a morte do ofendido é decorrente da ação empregada pelos agentes para garantir o sucesso na subtração da res furtiva.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000134-12.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO DA COSTA RODRIGUES - CPF: 005.538.921-00 (APELANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR RODRIGUES - CPF: 024.322.721-37 (VÍTIMA), JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO COM LESÃO CORPORAL GRAVE
– IMPOSSIBILIDADE –
MODUS OPERANDI
A EVIDENCIAR O INTENTO DOS AGENTES EM MATAR A VÍTIMA NA SUBTRAÇÃO DO BEM – DIVERSOS GOLPES DE FACA NO PESCOÇO, TÓRAX E BRAÇOS – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO –
INVIABILIDADE – COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO DOS AGENTE E A MORTE DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Inviável a desclassificação do delito de latrocínio para roubo com lesão corporal grave se o
modus operandi
empregado na ação do agente e da comparsa, demonstra dolo intenso de que assumiram o risco do mau injusto grave, visto que foram desferidos diversos golpes de faca em regiões vitais da vítima, no momento do roubo, a configurar

a ocorrência do delito de latrocínio.

2)

Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para a modalidade tentada, quando demonstrado nos autos que a morte do ofendido é decorrente da ação empregada pelos agentes para garantir o sucesso na subtração da
res furtiva.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Pablo da Costa Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos n. 0000134- 12.2020.8.11.0077, código 69623, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 3o, II, c/c art. 61, II, “c”, ambos do Código Penal, à pena de e 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de obter a desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado por lesão corporal grave, sob o argumento de que não há comprovação de que o apelante agiu com
animus necandi.

Subsidiariamente, em caso de se entenderem pelo dolo eventual do apelante, requer a desclassificação do latrocínio para a modalidade tentada, sob a afirmação de que sua conduta não teria dado causa a morte da vítima e sim causas supervenientes e relativamente independentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 76455474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 81465487).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado por lesão corporal grave, sob o argumento de que não há comprovação de que o apelante agiu com
animus necandi,
ou, desclassificação do latrocínio para a modalidade tentada, sob a afirmação de que a causa da morte da vítima se deu por circunstâncias supervenientes e relativamente independentes da conduta do réu.

A denúncia incriminadora, acolhida na sentença invectivada em relação ao ora apelante, assentou o seguinte quadro fático:

“
Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 11 de março de 2019, por volta de 20h30min, na Estrada da antiga Escola Agrícola, nas imediações da Comunidade KM 8, em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, os denunciados PABLO DA COSTA RODRIGUES e JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em coautoria, subtraíram para si bens móveis pertencentes à vítima Julio Cesar Rodrigues, mediante violência exercida com diversos golpes de arma branca que resultaram na morte da vítima por choque hipovolêmico, conforme laudo de necrópsia anexa.

No dia dos fatos, aproximadamente às 20h, os denunciados estavam em Pontes e Lacerda-MT e a denunciada JAQUELINE telefonou para vítima Julio Cesar Rodrigues, que trabalhava como taxista, a fim de contratá-lo para transportar ela e o denunciado PABLO até Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. Apurou-se que ao contatarem a vítima e embarcarem no táxi os denunciados já pretendiam praticar o roubo e sequer dispunham do valor de R$ 200,00 cobrado pela corrida.

Nas imediações da Comunidade KM 8, os denunciados pediram que a vítima entrasse em uma estrada de chão, e aproximadamente 200m após o veículo ter saído da rodovia, pediram que parasse sob o pretexto de que JAQUELINE queria urinar. Após a vítima ter parado o veículo, os denunciados anunciaram o assalto e, mediante extrema violência exercida com diversos golpes de faca contra a vítima, que posteriormente veio a óbito em razão da violência sofrida, subtraíram dela o táxi veículo Fiat Siena Essence 1.6, cor branca, ano 2015, placa QBE-9803), bem como R$ 392,00 em dinheiro e dois telefones celulares, conforme consta no Termo de Apreensão à fl. 27.

Verifica-se, portanto, que o crime foi praticado mediante emboscada e dissimulação, dificultando de sobremaneira a defesa do ofendido.

Apurou-se que, em dado momento após o anúncio do assalto, a vítima disse aos denunciados que podiam levar tudo que quisessem e implorou para que não a matassem, pois tinha família para cuidar, tendo a denunciada JAQUELINE dito ao denunciado PABLO ‘mata ele logo’, após o que este desferiu outros golpes de faca na vítima. Na sequência os denunciados fugiram com o veículo e os demais bens subtraídos em direção à Bolívia, deixando a vítima gravemente ferida e caída no chão, a qual veio a óbito posteriormente em razão dos ferimentos decorrentes da violência que sofreu, conforme exame de necropsia anexo.

Consta que a vítima foi encontrada ainda com vida e a Polícia Militar passou a realizar diligências com vistas a localizar os suspeitos, tendo sido informada, via 190, que havia um casal na Gleba Quilombo pedindo carona para Vila Bela da Ss. Trindade, e que aparentemente não eram da região e que poderiam ser os autores do crime. Diante da informação uma equipe de policiais militares e civis foi até a antiga estrada ‘agrícola’ em viatura descaracterizada e efetuou rondas pelas estradas vicinais, logo avistando os ora denunciados pedindo carona. Realizada a abordagem, verificou-se que estavam com manchas de sangue em suas roupas e com pertences das vítimas (celulares e dinheiro), tendo o veículo da vítima sido localizado próximo do local em que foram abordados. Em razão disso, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o autor de prisão em flagrante e, após serem interrogados, confessaram a prática do crime
”

Diante de tais fatos, foi julgada procedente a denúncia, sendo o apelante condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 3o, II, c/c art. 61, II, “c”, ambos do Código Penal.

Pois bem.
A autoria e materialidade do delito são incontestes nos autos, ao passo que pretende a defesa apenas dar nova capitulação ao delito, ou seja, desclassificando-o para roubo com resultado lesão corporal, ou, latrocínio tentado, e, por consequência, conseguir um abrandamento final da pena.

No entanto, não prospera o intento defensivo.

Consoante bem destacado na sentença, inexistem dúvidas acerca da conduta praticada pelo apelante, pois nas duas ocasiões em que foi ouvido, ele confessou a prática delitiva, afirmando que desferiu os golpes de faca que resultaram na morte da vítima.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante declarou inclusive que a vítima se espantou e implorou para que não a matassem, dizendo para não fazer nada com ela, pois tinha família para criar e depois disso, o apelante ainda desferiu outros golpes contra a vítima. Eis suas declarações:

“(...) QUE a vítima se espantou e disse: “não faça nada comigo, pode ficar com o dinheiro e tudo que quiser, não me mata, tenho família para criar. Eu levo vocês em qualquer lugar que vocês quiserem, mas que não me mate”; QUE mandou JAQUELINE pegar tudo que estivesse no bolso dele e ela pegou dinheiro e celular; QUE em dado momento, já estava soltando a vítima, mas ela fez menção de avançar e foi nesse momento que desferiu um golpe de faca no rumo do peito dela e nesse momento ela começou a gritar por socorro, então, mandou JAQUELINE amarrar a boca da vítima e ela pegou um pedaço de pano e amarrou a boca dela (vítima); QUE depois desferiu outros golpes na vítima não sabendo precisar quantos e rapidamente soltou-a, assumiu a direção do veículo evadiu e JAQUELINE saiu do banco de trás e passou para o banco da frente do lado do carona; (...) QUE JAQUELINE falou para o declarante matar a vítima dizendo “mata ele logo” (...)”.

(Id. 76453511 - Pág. 6).

Não obstante, os policiais ouvidos em juízo,
Antônio Coelho Filho
,
Anderson Alvellos Fernandes
e
Clodoaldo Miranda da Cruz
, sustentaram que avistaram o apelante junto com a corré Jaqueline em uma estrada de sítios, e por estarem em uma viatura descaracterizada, o apelante acenou para os policiais com o intuito de pedir carona, momento em que foi realizada a abordagem e de imediato o apelante confessou a autoria delitiva, afirmando que foi quem desferiu os golpes de faca contra a vítima, instigado pela corré.

Com efeito, a prova produzida nos autos demonstra que o apelante e sua comparsa atraíram a vítima, um motorista de taxi de Pontes e Lacerda-MT, para um local ermo na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT e, em dado momento, pediram que parasse o veículo, sob o pretexto de que a corré Jaqueline queria urinar. Após a parada, os réus anunciaram o assalto e subtraíram o taxi e outros pertences do ofendido, que implorou para que levasse seus bens, mas não fizesse nada contra ele.

No entanto, ao que se vê, o delito foi praticado mediante extrema violência exercida com diversos golpes de faca contra a vítima, que posteriormente veio a óbito em razão da violência sofrida.

Desse modo, não há como prosperar a tese de que o apelante não teve a intenção de matar a vítima, porquanto plenamente demonstrado nos autos que o ofendido estava rendido, desarmado e em local ermo, de modo que bastaria que levassem seus bens, como ele próprio implorou que fosse feito, poupando apenas sua vida, mas ainda assim, o apelante desferiu outros golpes de faca e evadiu do local.

Nota-se que a prática delitiva excedeu o núcleo da subtração e passou para a seara de se atentar contra a vida da vítima, pois mesmo com a vítima implorando para que não fosse atacada e que

fosse levado apenas seus bens, a corré afirmou ao apelante que matasse logo a vítima, de modo que os diversos golpes desferidos evidenciam a assunção do risco do resultado mais gravoso.

Assim,
as circunstâncias demonstram que o apelante e sua comparsa agiram com
animus necandi
, uma vez que foram
desferidos diversos golpes de faca contra a vítima
, inclusive em regiões vitais como tórax e pescoço, além dos braços.

Logo, julgo insuscetível de crédito a arguição de ausência de dolo na conduta do apelante, mormente pela quantidade de golpes, a caracterizar o escopo homicida, elemento que integra a figura típica do latrocínio.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIME DE TENTATIVA DE
LATROCÍNIO
(ARTIGO 157, §3o, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE TENTATIVA DE
ROUBO
QUALIFICADO PELA
LESÃO

CORPORAL
GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À VÍTIMA – DOIS DISPAROS QUE ATINGIRAM A VÍTIMA SENDO, UMA DELAS, NAS COSTAS - ACUSADO AGIU COM ANIMUS NECANDI NO CRIME DE
ROUBO
(...) RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que Geferson Ferreira Serra disparou sua arma de fogo por diversas vezes em direção à vítima (um dos disparos efetuados que atingiu as costas da vítima) na tentativa de subtração da res, impossível a
desclassificação
do crime de
latrocínio
tentado para o de tentativa de
roubo
qualificado pela
lesão

corporal
grave.(...)”.

(TJMT, N.U 0036197-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
LATROCÍNIO
TENTADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ROUBO
QUALIFICADO PELO RESULTADO
LESÃO CORPORAL
– DESCABIMENTO – DOLO CARCATERIZADOR DO AGRAVAMENTO DA CONDUTA DEVIDAMENTE CARACTERIZADO (...) APELO DESPROVIDO. Nos crimes de
latrocínio
, a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou do dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima. Não há falar em
desclassificação
do crime de
latrocínio
tentado para a hipótese de
roubo
qualificado pelo resultado
lesão

corporal
, pois, o fato de o agente tentar efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não conseguindo seu intento porque o revólver falhou, não afasta o dolo da conduta. (...)”.
(TJMT, N.U 0003580-78.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Pela mesma forma,
improcede o pleito de desclassificação para latrocínio tentado
, ao argumento de não haver nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a morte da vítima.

Não resta dúvida que a causa da morte da vítima foi decorrente da violência empregada no crime de roubo, diante dos numerosos golpes de faca que o apelante desferiu contra o ofendido e não por razões diversas que a defesa alega.

O art. 13, § 1o, do Código Penal, dispõe que “
a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou
”.

No entanto, no caso dos autos,
é incontroverso que a causa da morte da vítima foi choque hipovolêmico, causado por um dos ferimentos que lhe foram produzidos pelo apelante
, consoante se vê do laudo do exame de necropsia,
verbis:

“
Não houve comprometimento de vasos sanguíneos de grande calibre nas lesões do pescoço e braço propiciando tempo para atendimento médico, mas as lesões do tórax atingindo o pulmão evolui com a perda sanguínea com choque hemorrágico e a morte
.

Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte deu-se em decorrência de choque hipovolêmico por lesao pulmonar
”
(Id. 76453519 - Pág. 9).

Assim, não há que se falar que o evento morte adveio da superveniência de causa relativamente independente, tampouco em ausência de nexo de causalidade entre os fatos e a morte, uma vez que devidamente comprovado que o óbito da vítima
é decorrente da ação empregada pelos agentes para garantir o sucesso na subtração da
res furtiva.

Nesse cenário, revela-se absurdo que se impute o resultado morte a alegada demora no atendimento da vítima, notadamente considerando que o crime ocorreu durante a noite, em local ermo, fruto de uma emboscada que o apelante e sua comparsa armaram para subtrair os bens da vítima, tendo a abandonado no local.

Em conclusão, inviável a pretendida desclassificação da conduta para roubo majorado por lesão corporal grave ou latrocínio tentado, uma vez que a vítima veio a óbito em razão dos golpes desferidos pelo apelante.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Pablo da Costa Rodrigues,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021